Tribunal: TJDFT
Processo: 0765285-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO. TRÊS FALTAS EM UMA DISCIPLINA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR ATESTADO MÉDICO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. EQUIVALENTE A 30% DA DISCIPLINA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO COM O CONSEQUENTE REFAZIMENTO DO CURSO INTEIRO. FALTAS JUSTIFICADAS. PENALIDADE INDEVIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “declarar nulo o ato de desligamento do autor do Curso de Formação – CFP IX 2022/2023; e determinar que o requerido ministre as aulas perdidas pelo autor por ocasião dos atestados apresentados, bem como das aulas que ele perdeu em razão do prematuro desligamento do curso”.

2. Em breve súmula, o autor alega que foi desligado do Curso de Formação de Praças - CFP IX, com direito à rematrícula, em razão de ter atingido 30% (trinta por cento) de faltas (6h/a), na disciplina VIOLÊNCIA, CRIME E CONTROLE SOCIAL, com carga horária de 20 h/a. Argumenta que as faltas são justificadas, apresentado o atestado emitido em 17/10/2022, licença de um dia (ID no 47249860); atestado emitido em 17/11/2022, com um dia de licença (ID no 47249861) e o atestado de emitido em 24/10/2022, também de um dia de afastamento (ID no 47249862). Todos os atestados médicos foram devidamente homologados pela PMDF, conforme documentos de ID no 47249877, 47249879 e 47249881. Em contestação, o requerido sustenta que os pedidos deduzidos pela parte autora são todos improcedentes, eis que destituídos de fundamentos legais, e contrários ao princípio da legalidade estrita, a que deve plena obediência a Administração Pública. Assevera que o autor extrapolou o limite de faltas e que a PORTARIA PMDF No 1109/2019, a qual estabelece o REGULAMENTO GERAL DE EDUCAÇÃO DA PMDF, em seu Arto 200, caput c/c com o Arto 201, inciso II, alínea d, itens 1 e 2, a ocorrência do fato ora descrito prevê o desligamento do discente com direito à rematrícula, o que ocorreu no caso do autor, que deverá realizar o curso de formação em sua integralidade, observado o limite de faltas para cada disciplina. Ressalta que medida de desligamento de curso por perda de carga horária visa preservar a qualidade da formação profissional, visto que é fundamental ao aluno matriculado em curso de formação adquirir a totalidade dos conhecimentos necessários para o desempenho da atividade policial militar e a prestação do serviço à sociedade, o que, para todos os fins, atende ao interesse público.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal de dispensados, na forma da Lei. Contrarrazões de ID no 47249904 pelo improvimento do recurso.

4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou a contestação, salientando que não é simples a reposição de aulas, pois o Curso de Formação não possui diversas turmas, não havendo disponibilidade de diversos horários ao recorrido. Ressalta que para que seja aprovado, o aluno tem indispensavelmente que ter assistido as aulas e, se não é possível assistir às aulas, este deve ter ciência de que sua reposição é fator de alta responsabilidade, sobretudo porque a Administração Pública tem dever com o zelo ao erário público e que o professor terá que ser pago, além de haver todo um remanejamento de horários em favor de um único aluno em tratamento claramente anti isonômico. Assevera que se a mera repetição de aulas fosse algo que não causasse nenhum dano ao erário, não haveria dispositivo legal em contrário que dispusesse pela rematrícula em Curso de Formação posterior. Ressalta de forma persistente a burocracia que ocorreria para remarcar apenas as aulas que o recorrido faltou.

5. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Em relação ao caso sub judice, são incontroversos os fatos narrados na inicial, seja porque os documentos de ID no 47249860 a 47249865 e ID no 47249877 a 47249881 comprovam o relato do recorrido, seja em razão da ausência de impugnação específica e confirmação pelo recorrente em contestação, nos termos do art. 341 do CPC. Logo, tem-se que o recorrido, acometido por moléstia em três ocasiões durante as aulas da matéria de VIOLÊNCIA, CRIME E CONTROLE SOCIAL do Curso de Formação, foi reprovado por faltas, apesar dos atestados apresentados e homologados. A recusa da reposição das 6 horas faltadas acarretou na decisão, desproporcional, de obrigar o aluno a frequentar todo o curso de formação desde seu início.

7. Note-se que, em suas razões recursais, o recorrente se ateve ao trabalho que daria repor as 6 horas faltantes, pois teria que contratar professor, dispor de sala, corrigir provas. Nenhum desses argumentos se aplica à nova gestão da administração pública, que se encontra na fase gerencial. Tal estado de atuação da administração pública exige que os administradores ajam de forma efetiva, visando a satisfação do administrado, com o melhor uso de recursos públicos. Esta nova forma de gestão está explicitada entre os princípios constitucionais da administração pública (art. 37, caput), que traz em seu bojo o princípio da eficiência, ao lado dos princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade.

8. Logo, nulo o ato que apenou o recorrido pelo único motivo de ausências devidamente justificadas às aulas nos dias 17/10/2022, 17/11/2022 e 24/10/2022, pois houve claro desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os efeitos da declaração judicial de nulidade do ato administrativo são ex tunc, devendo o recorrido promover, no prazo de 30 dias, no máximo, a reposição das aulas faltantes e devidamente justificadas, referente à disciplina VIOLÊNCIA, CRIME E CONTROLE SOCIAL.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.